Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0711574-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA APELADO: EDSON BERTOLINO, GUSTAVO NOLETO E SILVA BERTOLINO, SABRINA MARTINS XAVIER D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes G44 Brasil S.A., G44 Brasil SPC, Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito de Escobar, H Jomaa e G44 Mineração Ltda, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda, Inoex Serviços Digitais Ltda, Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda, G44 Brasil Holding Ltda, G44 Mineração SPC e G44 Mineração Ltda formularam pedido de concessão de gratuidade de justiça em fase recursal (ID 21161532). Não há óbice para que o pedido de justiça gratuita seja feito em segunda instância. Contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes para fins de aferir se os apelantes possuem, ou não, capacidade financeira para arcar com as custas do processo. No que diz respeito às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que demonstrem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades. Confira-se o Enunciado no 481 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Vale transcrever, ainda, os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA TÃO SOMENTE EM BENEFÍCIO DA INCORPORADORA. RESP 1631485/DF. MULTA A INCIDIR SOBRE O VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. PROPORCIONALIDADE. 1. Deve ser indeferido o benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, mesmo que se encontrem em recuperação judicial, se não comprovarem cabalmente que não dispõem de suficientes recursos em caixa, em volume suficiente para pagar módicas custas e despesas processuais. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1205001, 00060681720168070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. As alegações de que a recorrente está em recuperação judicial e não possui condições para arcar com as despesas processuais, bem como os Livros de Apuração do Lucro Real dos Anos Calendário de 2014 a 2017, não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1203508, 07138392120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 28/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Quanto às pessoas físicas, cumpre esclarecer que a declaração de hipossuficiência se reveste de presunção relativa de veracidade, de modo que a parte requerente deve colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Ademais, o artigo 99 do Código de Processo Civil, em seu §2o, assim prevê, in verbis: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Posto isso, intimem-se os apelantes para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça (comprovantes de rendimentos da pessoa jurídica e das pessoas físicas; extratos atualizados de todas as contas bancárias (pessoa física e jurídica); declarações de imposto de renda, com todos os bens e rendimentos declarados; entre outros) ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Imperioso salientar que, nos termos do § 6o do artigo 99 do Código de Processo Civil, “o direito à gratuidade de justiça é pessoal”, desse modo, cada uma das empresas apelantes, individualmente, bem como as pessoas físicas (Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer) deverão juntar documentação probatória da sua atual e real condição econômica. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2020 17:58:47. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora